Tribunal: STF
Processo: ARE 1589281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. INSURGÉNCIA DA DEFESA. PLEITO DE CONCESSÃO DA REMIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. OUTROSSIM, ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE NÃO SE ENCONTRA CREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TAMPOUCO POSSUI CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. EXEGESE DOS ARTS. 126, 2, E 129, 15, DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. PRECEDENTES. A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, SEM A ESPECIFICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE ESTUDOS, FREQÜÊNCIA ESCOLAR, DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO, E OUTROS, NÃO VIABILIZA A REMIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Extrai-se das disposições contidas na norma emanada pelo CNJ que os cursos relacionados a atividades educacionais não-escolares, para fins de remição, devem ser oferecidos por instituição autorizada ou conveniada pelo poder público, sendo exigível, ainda, que contenham os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 4º daquele dispositivo legal.
Com efeito, "tais elementos são exigidos para o fiel controle e fiscalização, para evitar desvios e agraciar tão somente o reeducando que realmente, por seus méritos, buscou ressocializar se" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0000845-74.2020.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/7/2020).
No caso em apreço, a instituição de ensino não está devidamente credenciada junto ao MEC, tampouco celebrou termo de convênio ou possui autorização do poder público. 
E, ainda que seja permitida a declaração de remição por estudo a apenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dispõe o § 6º do art. 126 da LEP - como, em tese, era o caso do apenado à época da realização do referido curso, tanto que realizado fora do estabelecimento prisional -, devem ser observados os parâmetros elencados alhures para a homologação da remição pretendida.
Na hipótese, o Certificado de Conclusão de Curso veio acompanhando somente da carga horária total e do conteúdo programático - ausentes informações acerca da especificação da modalidade de oferta, dos educadores ou tutores que acompanharam as atividades desenvolvidas, dos objetivos propostos, dos referenciais teóricos e metodológicos, da carga horária diária, do período em que realizado, da forma de realização dos registros de frequência -, o que vai de encontro à Recomendação do CNJ n. 44/2013, à Lei de Execução Penal, e ao Decreto n. 9.057/2017 (Seq. 259.2, Seeu).
[...].

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente